Tribunal: TJES
Processo: 0000049-24.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Citação; Provas
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-24.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MAGDA LEAO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

A
PELAÇÃO Nº
0000049-24.2019.8.08.0019

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELAD
A
:
MAGDA LE
Ã
O

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –
AÇÃO CONSIGNATÓRIA

AJUIZADA
ANTERIOR
MENTE

E COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
-
QUITAÇÃO
DA DÍVIDA - EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. -
A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses, casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do C
PC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(
STJ,
R
E
sp.
nº
1.850.512/SP, REsp.
nº
1.877.883/SP e REsp.
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076
dos Recursos Repetitivos
).

2. -
Hipótese em que
o Banco do Brasil ajuizou ação monitória contra a apelada ignorando a existência de ação de consignação em pagamento,
na qual
a apelada quitou a dívida
ora
cobrada.

3. -
Pel
o princípio da causalidade
responde
o credor
pelo
pagamento de custas e honorários advocatícios,
eis que
deu causa
ao ajuizamento da
demanda
ora
extinta sem resolução do mérito
pela
quitação da
mesma
dívida nos autos de ação de consignação em pagamento,
anteriormente ajuizada
e com decisão transitada em julgado
.

4. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO Nº
0000049-24.2019.8.08.0019

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELAD
A
:
MAGDA LE
Ã
O

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O
tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (
STJ -
R
E
sp
nº
1.850.512/SP, REsp
nº
1.877.883/SP e REsp
nº
1.906.623/SP; Tema
nº
1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do
C.
STJ concluiu o julgamento do Tema
nº
1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu
ser inviável a
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O
R
elator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu
as seguintes
teses sobre o assunto:

“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

E
os Tribunais pátrios
têm replicado tal entendimento
.

Por todos
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

[...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)
-
destaquei

Por outro lado, dispõe o art. 85, §10, do CPC que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A sentença recorrida extinguiu a ação sob o fundamento de que o débito cobrado nos presentes autos foi declarado extinto nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0001229-80.2016.8.08.0019, ajuizada pela apelada contra o apelante, que foi julgada procedente para declarar abusiva e nula de pleno direito a cláusula do seguro automático da espécie de penhor rural inserida na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/39001-0, e declarar a inexistência de qualquer débito em nome da apelada junto ao Banco do Brasil S/A referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/39001-0, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tal sentença foi reexaminada em apelação cível desprovida pela Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA DEMANDA PARA REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou ser possível a revisão de cláusula contratual no bojo da ação consignatória.

2. Considerando que a apelada em sua exordial aponta abusividade de cláusula contratual denominada seguro de penhor rural, bem como o rebate das operações de crédito rural contratadas em bancos oficiais federais até 31.12.2011 em empreendimentos localizados na área de abrangência da SUDENE, entende-se ser cabível a consignação em pagamento, eis que necessário a correlação entre o valor devidamente depositado e o efetivamente devido. 3. Embora o banco apelante defenda a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no caso em tela, tal questão não foi objeto de análise nesta demanda, sendo certo que a regra do ônus da prova observou as disposições do art. 373 do CPC, uma vez que tal inversão não é automática e carece de pronunciamento expresso do magistrado sobre o tema, razão pela qual forçoso concluir pela ausência de interesse recursal desta questão.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que a alegação de fato pelo autor, que não é objeto de impugnação específica na contestação, torna-se incontroversa e não depende de prova, nos termos do Art. 374, inc. III do CPC/2015.

5. Este Órgão Colegiado está limitado às questões já analisadas e debatidas nos autos e por isso, resta impossibilitado de analisar os argumentos lançados nas razões recursais atinentes à legalidade da cláusula contratual de seguro e sobre o rebate das operações de crédito rural contratadas em bancos oficiais federais até 31.12.2011 em empreendimentos localizados na área de abrangência da SUDENE, prevista na Medida Provisória n° 733/2016 (convertida na Lei n° 13.340/2016), sob pena de supressão de instância, violação ao princípio da proibição da inovação recursal e afronta ao instituto da preclusão.

6. Os honorários sucumbenciais já foram fixados no mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual, igualmente não vislumbro interesse recursal sobre tal questão.

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 019160011805, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

E
a
decisão na
ação de consignação em pagamento transitou em julgado
em 23/08/2023
(
certidão de
I
d. 33358583
)
.

Na hipótese,

o
Banco do Brasil S/A
protocolou a presente
ação monitória
em
15/01/2019
, cobrando a mesma dívida que estava sendo discutida nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0001229-80.2016.8.08.0019,
então
protocolada em
19/08/2016.

Portanto, n
ão
foi
a
apelada
que
deu causa à propositura da presente ação,
eis
que os valores
ora
cobrados já haviam sido depositados judicialmente na ação de consignação em pagamento desde
23/08/2016
,

consoante guia de depósito judicial
que a instruiu (folha
97
)
.

C
abia ao Banco do Brasil S/A
promover
a cobrança da diferença entre o valor depositado nos autos da ação de consignação em pagamento e o valor que entendia devido, e não ajuizar ação monitória
(CPC,
art. 544, inciso IV
).

“
Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.”

Foi o Banco do Brasil S. A.
quem deu causa
ao ajuizamento d
a presente ação monitória,
por não atentar-se p
ara o fato de que a dívida referente ao mesmo negócio jurídico estava sendo discutida na consignação em pagamento.

E pelo princípio da causalidade, quem responde pelas custas do processo é o Banco do Brasil S/A.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - PROVA ESCRITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

- I – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso do autor

–
II - Contrato de abertura de conta corrente que não é título executivo extrajudicial, não preenchendo os requisitos do art. 783 do NCPC, sendo, portanto, inábil para instruir execução - Passível de ajuizamento, no entanto, da monitória, desde que instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo – Inicial que veio instruída com a cópia do contrato e demonstrativo de cálculo do débito atualizado – Ausente a juntada dos extratos bancários e da proposta para utilização do crédito - Prova escrita do débito juntada aos autos que não se revela suficiente – Violação do disposto na Súmula 247 do C. STJ – Não preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação monitória – Precedentes deste E. TJ – Hipótese em que foi expressamente concedido prazo para que o autor sanasse o vício constatado, o que, contudo, não foi atendido - Ação monitória julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Sentença mantida

- III – Aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes – Inteligência do princípio da causalidade – Condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência mantida - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor corrigido da causa - Apelo improvido".

(TJ-SP - AC: 10008265320178260506 SP 1000826-53.2017.8.26.0506, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/02/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO CAUSALIDADE.

1. Aplica-se o princípio da causalidade para a condenação de custas processuais e de honorários advocatícios nos processos extintos sem resolução do mérito.

2. Uma vez extinta a ação monitória sem julgamento do mérito, em razão da inadequação da via eleita, deve a parte autora ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

3. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva, perfeitamente aplicável quando extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão da inadequação da via eleita.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07372084120198070001 1615403, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

Releva registrar, ainda, que não se cuida pura e simplesmente de ação monitória extinta pelo pagamento da dívida na ação de consignação em pagamento e, sim, de pagamento da dívida com o afastamento da Cláusula do Seguro Automático de Penhor Rural inserida na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/39001-0.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
o
bservados
o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca d
e

Ecoporanga
), a natureza da causa (
ação monitória
)
, o trabalho realizado pelos
advogados da apela
da
(apresentação de
contestação e contrarrazões de apelação
),
bem como
o tempo despendido (
ação monitória ajuizada em 15/01/2019
e sentença prolatada em
21
/
02
/20
24
).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)